Tribunal: TJSP
Processo: 1014570-28.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO COMINATÓRIA – PRETENDIDA A MIGRAÇÃO PARA PLANO DE SAÚDE DE CATEGORIA SUPERIOR "UPGRADE" - NEGATIVA DA OPERADORA FUNDADA NÃO SÓ NA NÃO COMERCIALIZAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL, COMO TAMBÉM NA PROIBIÇÃO PELA ANS - ABUSIVIDADE - A MODIFICAÇÃO ALMEJADA NÃO CONFIGURA NOVO VÍNCULO CONTRATUAL, NOS MOLDES DA VEDAÇÃO DA ANS - O AUTOR PERMANECERÁ INSERIDO COMO BENEFICIÁRIO DO

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO COMINATÓRIA – PRETENDIDA A MIGRAÇÃO PARA PLANO DE SAÚDE DE CATEGORIA SUPERIOR "UPGRADE" - NEGATIVA DA OPERADORA FUNDADA NÃO SÓ NA NÃO COMERCIALIZAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL, COMO TAMBÉM NA PROIBIÇÃO PELA ANS - ABUSIVIDADE - A MODIFICAÇÃO ALMEJADA NÃO CONFIGURA NOVO VÍNCULO CONTRATUAL, NOS MOLDES DA VEDAÇÃO DA ANS - O AUTOR PERMANECERÁ INSERIDO COMO BENEFICIÁRIO DO CONTRATO, MAS TRANSFERIDO PARA CATEGORIA SUPERIOR DO PLANO DE SAÚDE – OCORRÊNCIA DE SIMPLES TRANSFERÊNCIA ENTRE CATEGORIAS DO MESMO PLANO DE SAÚDE COM A MAJORAÇÃO DAS MENSALIDADES E AUMENTO DE COBERTURAS CONTRATADAS – PRECEDENTE DA C. 8a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO E DESTA CORTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.